Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE AMAMENTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESTRIÇAO AO EXERCÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. A administração pública deve se limitar aos ditames da lei sem criar obrigações ou impor vedações por simples atos administrativos, tais como pareceres técnico jurídicos.
2. O direito de amamentação já está garantido, e exigir a compensação de horas causaria apenas restrição ao seu exercício.
3. A Administração Pública só é autorizada a fazer o que a lei lhe permite, ou seja, o ato administrativo só é considerado lícito se for expressamente previsto por lei.
4. Deu-se provimento ao recurso.